Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. RESPONSABILIDADE. CONDUTOR. AVANÇO DE VEÍCULO EM VIA. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CULPA DO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. O artigo 44, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter o seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. O condutor que se envolve em acidente ocorrido em cruzamento, estando trafegando na via não preferencial, tem contra si o ônus de demonstrar que a colisão se deu em razão da conduta do outro condutor, ao se considerar que, ao menos em princípio, a regra básica de trânsito restou violada por aquele que não estava na via preferencial. Nos termos do que dispõe o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e, ao réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Considerando que a autora conseguiu provar os fatos constitutivos de seu direito, ante a demonstração de que a colisão ocorreu por culpa do réu, ao avançar no cruzamento mesmo não estando na via de preferência, sem guardar o cuidado indicado pelo artigo 44, do Código de Trânsito Brasileiro; enquanto o réu não demonstrou a existência de fato que afasta o direito da requerente, deve ele responder pelos danos materiais suportados pela autora.